Tribunal: TJBA
Processo: 8093764-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093764-17.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIANA CHAVES LIMA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EXCLUSÃO DA MORA. ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS DE NORMALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. OMISSÕES VERIFICADAS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM R$ 2.000,00 (ART. 85, § 8º E § 8º-A, CPC). REDIMENSIONAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO RÉU. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DA AUTORA COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração simultâneos opostos por MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (Ré) e ELIANA CHAVES LIMA (Autora) contra Acórdão desta Câmara que negou provimento ao apelo da Ré e deu provimento ao apelo da Autora, confirmando a revisão de contratos de empréstimo pessoal devido à abusividade dos juros remuneratórios (9% ao mês vs. média BACEN). O Réu busca a rediscussão da exclusão da mora, sob a alegação de obscuridade. A Autora alega omissões do julgado quanto à fixação dos honorários sucumbenciais por equidade (Art. 85, § 8º e § 8º-A, CPC), dado o proveito econômico irrisório, e quanto ao redimensionamento integral do ônus sucumbencial.

II. Questão em discussão

2. Definir se o Acórdão é obscuro ao descaracterizar a mora da Autora em decorrência da abusividade dos encargos de normalidade.

3. Analisar a omissão do julgado acerca do pedido de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, em razão do alegado proveito econômico irrisório.

4. Decidir sobre o redimensionamento do ônus sucumbencial após o provimento do recurso da Autora para determinar a exclusão da mora.

III. Razões de decidir

5. Não procede a alegação de obscuridade suscitada pelo Réu (MERCADO CRÉDITO). O Acórdão embargado fundamentou de forma clara e expressa a exclusão da mora na descaracterização pela abusividade dos juros remuneratórios, que são encargos do período da normalidade, aplicação da tese consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS). O pleito do Embargante constitui mera tentativa de rediscussão do mérito, estranha à via dos Embargos de Declaração.

6. É patente a omissão alegada pela Autora quanto à fixação dos honorários. O Acórdão limitou-se à majoração recursal, sem apreciar a base de cálculo, apesar da alegação de que o proveito econômico obtido sobre a condenação é irrisório (estimado pela Autora em R$ 69,84).

7. Consoante o Art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, quando o proveito econômico for irrisório, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa. A Lei nº 14.365/2022, ao incluir o § 8º-A no Art. 85 do CPC, exige que se observem os valores recomendados pela OAB ou o limite mínimo de 10% do § 2º, aplicando-se o que for maior.

8. Diante do caráter irrisório do proveito econômico, impõe-se a aplicação da equidade, em consonância com os precedentes desta Corte, para arbitrar a verba honorária em valor que remunere dignamente o labor da advocacia.

9. Igualmente configurada a omissão quanto ao redimensionamento do ônus de sucumbência. Com o provimento do recurso da Autora para afastar a mora, a consumidora foi vencedora na maior parte da demanda de revisão.

IV. Dispositivo e tese

10.
Rejeição
dos Embargos de Declaração opostos por
MERCADO CRÉDITO
SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Acolhimento dos Embargos de Declaração opostos por ELIANA CHAVES LIMA
com efeitos modificativos no Acórdão embargado.

1. Tese de julgamento:

"1. A exclusão da mora do consumidor está corretamente fundamentada na descaracterização pela abusividade dos encargos de normalidade, não havendo obscuridade no julgado.

2. Constatado o proveito econômico irrisório resultante da condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados mediante apreciação equitativa.

Dispositivos relevantes citados: Art. 85, § 2º, § 8º, § 8º-A, § 11, do Código de Processo Civil; Art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil; Art. 6º, V, e Art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor; REsp 1.061.530/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DA AUTORA E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS DO RÉU
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)